Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-94.2016.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001153-94.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS (APELANTE), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (APELANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS (APELADO), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (APELADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (APELANTE), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS

APELANTE(S):

GUILHERME FERNANDO TECHIO

APELADO(S):

GUILHERME FERNANDO TECHIO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –ACOLHIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARCELADAS – RECONHECIMENTO DE DESERÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INERCIA DO CREDOR

-

SUCESSIVOS ATRASOS

DO FEITO EXECUTIVO POR FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO
– DEMORA DE MAIS DE UMA DÉCADA PARA A PROLAÇÃO DO DESPACHO CITATÓRIO, INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO APÓS A CONVERSÃO DO RITO EXECUTIVO –

SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA –

RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO - RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.

Transitado em julgado o acórdão do agravo interno que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça do executado, sem que este tenha pagado nenhuma das prestações do parcelamento do preparo, imperioso o reconhecimento da deserção, ficando prejudicado o julgamento meritório de seu apelo

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73
, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”
(
Tese 1.1 do
Tema IAC n. 1 do STJ
)

Logo, se ajuizada tempestivamente a execução, além de o credor não ter permanecido inerte por cinco anos ininterruptos, a demora na satisfação do crédito
exequendo
se deu preponderantemente por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos para exame das postulações do credor, no cumprimento das determinações do juízo e na prática de atos ordinatórios – em especial a demora de mais de uma década para a prolação do despacho citatório interruptivo da prescrição (art.240, §1o, do CPC/15) após a execução para a entrega de coisa incerta ter sido convertida em execução por quantia certa – descabe falar-se em prescrição, por aplicação da Súmula 106 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS

APELANTE(S):

GUILHERME FERNANDO TECHIO

APELADO(S):

GUILHERME FERNANDO TECHIO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Execução para entrega de coisa incerta
n. 0001153-94.2016.8.11.0044, originalmente ajuizada pala empresa antecessora/cedente do ora credor
GUILHERME FERNANDO TECHIO
(cessionário do crédito) em face do
ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS
, posteriormente convertida para o rito da
execução por quantia certa
, a qual, acolhendo a
exceção de pré-executiviade
aviada pelo executado, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da dívida exequenda, pelo que extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 924, inciso V, ambos do CPC/15, bem como condenou o executado/excipiente ao pagamento das custas remanescentes.

Inconformado, recorreu o executado/excipiente em razões de ID. n. 138956785, pugnando, inicialmente, pelo deferimento do benefício da gratuidade da justiça e consequente isenção ao pagamento do preparo recursal.

No mérito, requereu a reforma da sentença, a fim de que o exequente/excepto seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos do executado/excipiente, nos termos do §2o do art.85 do CPC, haja vista que, ao contrário do consignado na sentença, uma vez acolhida a exceção, com a extinção da execução, o princípio da sucumbência deve prevalecer sobre o princípio da causalidade.

Por sua vez, apela o exequente/excepto em razões de ID. n. 138956788 sob a narrativa de que, ao contrário do que restou consignado na sentença, não teria ocorrido prescrição intercorrente tendo em vista que o credor deu efetivo andamento ao feito após as partes terem pactuado acordo que foi posteriormente descumprido pelo devedor, sendo que os autos tramitaram de forma atabalhoada pela má-prestação do serviço Judiciário, não tendo, de qualquer modo, ficado paralisado por inércia do exequente, por prazo superior ao assinalado no art. 206 § 5o, I, do CC/2002 (prescrição quinquenal).

Sustenta, para tanto, que:

- Em 14/07/2008, o executado entabulou acordo com o exequente e se deu por citado, ocasião em que requereu a suspensão da execução (fls. 46/49);

- Em 12/11/2008, o acordo foi homologado, sendo determinada a suspensão do feito até o cumprimento da avença (fls. 54/55).

- Em 17/05/2010, o exequente pediu o prosseguimento do feito em virtude do inadimplemento do acordo, ocasião em que requereu a conversão para
execução de quantia certa
, objetivando o recebimento da quantia de R$281.531,44, tendo pugnado pela penhora do imóvel matriculado no CRI de Paranatinga/MT sob o n. 612 (fls. 87/89).

- Em 25/04/2011, a execução foi convertida e determinada a intimação do executado para exercer o contraditório sobre os cálculos do exequente (fls. 95/97), cuja Carta Precatória foi expedida em 04/08/2011 (fl. 98).

- Em 25/06/2012, o exequente confirmou a distribuição da Carta Precatória, que tramitou de forma lenta (fl. 103), tendo sido expedida certidão pelo oficial de justiça informando que não procedeu a intimação em razão de não encontrar o executado (fl. 122), sem que houvesse, até o momento, qualquer indício de inércia do exequente.

- Em 04/06/2014 o juízo catarinense – onde o feito foi originalmente distribuído – promoveu a intimação do exequente para se manifestar (fls. 123), pelo que este requereu a intimação do executado, na pessoa do advogado cadastrado (fls. 126), tendo sido certificada em 24/09/2014 (fls. 127) da intimação do advogado da executada para a se manifestar, tendo deixado transcorrer o prazo para tal manifestação, conforme certificado da fl. 128 em 19/11/2014;

- Em 15/05/2015, o juízo de Gaspar/SC reconheceu
ex officio
a incompetência para o processamento do feito, declinando-a para a comarca de Paranatinga/MT (fls. 130/134), sendo que contra tal decisum o exequente interpôs Agravo de Instrumento, o qual restou finalmente desprovido, de modo que em 18/03/2016 os autos executivos foram finalmente remetidos ao juízo declinado, perante o qual o credor exequente peticionou ainda em 10/08/2016, para requerer a
retificação de averbação premonitória na matrícula de imóvel inicialmente indicado à penhora
, em razão da nova numeração processual (fls. 268), com a clara intenção de dar andamento ao feito expropriatório.

- Em 30/01/2017 o exequente reeditou o aludido pedido em razão da não apreciação do primeiro requerimento.

- Em 25/09/2017, o juízo singular proferiu o despacho de fl. 282 determinando que o exequente apresentasse planilha atualizada do valor do débito exequendo, o que foi regularmente cumprido pelo credor três dias após a sua intimação, quando indicado o valor atualizado de R$ 905.366,85 (fls. 283)

- Em 28/02/2019, foi proferido novo despacho genérico e sem qualquer finalidade, determinando que o credor fosse intimado a dar andamento ao feito (fls. 286), mesmo após ter dado todos os devidos andamentos solicitados pelo juízo em tempo hábil;

- Em 27/04/2019, o exequente reitera, pela terceira vez, o pedido de retificação da averbação premonitória na matrícula do imóvel indicado à penhora (fls. 287), sendo que, após correição, o juízo singular proferiu uma outra decisão determinando novamente a conversão do rito processual do feito em execução por quantia certa, mandado citar o executado (fls. 288), em claro erro do judiciário, uma vez que o executado já havia sido citado (fls 46/49).

- Em 15/10/2019, foi lavrada Certidão informando, erroneamente, que o executado não foi citado, porquanto não foi encontrado (fls. 297), pelo que, no intuito de dar andamento o feito, o exequente peticionou nos autos em 05/11/2019 (fls. 299), para indicar o endereço, e requerer a expedição de carta para citação para Primavera do Leste/MT, sendo o AR (Aviso de Recebimento) negativo da respectiva missiva juntado aos autos em 05/03/2020.

- Em 22/09/2020 foi juntado
Instrumento de Cessão de Crédito
, através do qual o crédito exequendo foi regularmente transferido ao cessionário
GUILHERME TECHIO
, que peticionou nos autos pugnando pela substituição do polo ativo.

- Em 09/11/2020 foi proferida decisão determinando a alteração na capa processual e, consequentemente,

a intimação do cessionário para que desse andamento ao feito (fls. 336), tendo este peticionado nos autos para suscitar a existência de um equívoco do juízo, pois o rito do feito executivo já havia sido já havia sido convertido e o executado já havia sido citado por seu advogado, ocasião em que aproveitou para requerer penhora do imóvel anteriormente indicado (fls. 333/334);

- Em 16/06/2021 foi, então, proferida nova decisão (ID. n. 58007998) através da qual o juízo singular determinou a expedição de Termo de Penhora para o registro da constrição do imóvel matriculado no CRI de Paranatinga-MT sob o n. 612, com a expedição da respectiva certidão do art.828 do CPC/15 em 09/07/2021 (ID. n. 60122012).

- Em 28/09/2021 o executado manejou
Exceção de Pré-Executividade
(ID. n. 66614714) arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que o feito executivo permaneceu inerte de 17/05/2010 até 18/06/2016, o que foi acolhido pela sentença de ID. n. 79043865.

Inconformado, o atual credor (cessionário) sustenta em suas razões recursais não ser verdade que o processo ficou paralisado no interregno apontado vez que, pela simples leitura dos atos processuais indicados, o exequente sempre atuou pelo prosseguimento do feito executivo, seja postulando a citação do executado, seja insurgindo-se contra a alteração de competência jurisdicional (ID. n. 66614703), pelo que a constatação da ocorrência de inércia a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente não pode se pautar na prática ou não de atos processuais de natureza expropriatória somente.

Aduz que na linha da jurisprudência do STJ, além do transcurso do lapso quinquenal, a prescrição intercorrente somente ocorre no âmbito do processo judicial quando o credor permanece inerte mesmo após a sua intimação para se manifestar e promover o andamento do processo, de modo que a demora da tramitação do processo por dificuldade de localização do executado por circunstâncias inerentes ao órgão judiciário, não dá azo à prescrição.

Assevera que, desta forma, inexistindo elementos informativos que permitam evidenciar o desinteresse ou a desídia por parte do credor, não há como reconhecer a prescrição intercorrente pelo simples decurso do prazo de 5 (cinco) anos sem a satisfação do crédito exequendo.

Com tais argumentos, defende a reforma da sentença para o afastamento da prescrição intercorrente, com a consequente retomada do regular andamento da execução, e com a devida expropriação do imóvel penhorado.

Contrarrazões pelo executado/excipiente no ID. n. 138956793 e pelo exequente/excepto no ID. n. 138956794, em ambos os casos pelo desprovimento do apelo interposto pela parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da deserção do apelo do executado.

Cumpre de início consignar que o executado deixou de recolher o preparo de seu apelo, postulando lhe fosse concedida a gratuidade da justiça.

Ao receber o apelo, foi indeferido o benefício em decisão monocrática de ID. n. 144584192, ocasião em que foi determinado o recolhimento do respectivo preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Interposto o Agravo Interno de ID. n. 147138682, este foi parcialmente provido, à unanimidade, nos termos do ID. n. 154226188,
para conceder/facultar ao agravante –
ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS,
o parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, § 6o, do CPC/15, bem como inciso I, do §3o do art. 233 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, vencendo a primeira parcela em 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação do citado aresto.

Em face de tal acórdão, o executado interpôs o Recurso Especial de ID. n. 156181193, que apesar de inadmitido pela C. Vice-presidência deste Tribunal em decisão de ID. n. 165853696, subiu ao STJ através de Agravo do art.1.042 manejado no ID. n. 169756662.

Ocorre que o aludido Recurso Especial não foi conhecido no STJ, conforme decisões de ID. n. 208022682, tendo, pois, ocorrido o trânsito em julgado do aresto de ID. n. 154226188 em 22/03/2024.

No entanto, apesar de devidamente intimado da decisão da instância superior, o executado não recolheu uma única prestação das custas do preparo.

Com isso, e sem maiores delongas,
reconheço da deserção
do apelo do executado/excipiente,
julgando prejudicado
o exame do mérito.

Do mérito recursal do apelo do exequente/excepto.

Segundo ressai da petição inicial, em 17/08/2006, o executado excipiente firmou com a
Bunge Alimentos S/A
o Instrumento de Contrato de Compra e Venda n. 30.856466, através do qual o produtor recebeu o preço antecipado de R$145.305,99, comprometendo-se a entregar à empresa adquirente, até 30/03/2007, o volume de 681.000 Kg de soja em grão.

Descumprida a obrigação a tempo e modo, a credora ajuizou em 27/06/2007, em face do produtor, a
Execução para entrega de coisa incerta
n. 025.07.003428-6
perante o juízo da Comarca de Gaspar-SC, sendo que em
14/07/2008
, as partes transigiram, no ID. n. 138956752 - Pág.46/49, que foi subscrito pelas parte e seus respectivos patronos, trazendo em anexo a Procuração
Ad Judicia
de ID. n. 138956752 - Pág.50 em que a executado conferiu ao mandatário amplos poderes praticar quaisquer atos no autos da referida execução, pelo que a citação foi dispensada ante o comparecimento espontâneo nos autos, através do instrumento de acordo.

Nessa transação, as partes prorrogaram o prazo final do cumprimento da obrigação para a data de
30/04/2010
(ID. n. 138956752 - Pág.47).

No entanto, descumprida a aludida transação, a credora originária peticionou no ID. n. 138956752 - Pág. 87/89, ainda em

17/05/2010
para requerer a (i) conversão da
execução para a entrega de coisa incerta
em
execução por quantia certa
, (ii) a intimação do executado para se manifestar acerca da conversão e correção do valor exequendo e (iii) a (nova) citação do executado, por carta precatória, para o pagamento da quantia de R$281.531,44, sob pena de penhora do imóvel matriculado no CRI de Paranatinga-MT sob o n. 612, que já havia siso dado em garantia hipotecária à empresa exequente originária.

E na decisão de ID. n. 138956752 - Pág. 95/97, datada de
25/04/2011
– ou seja,
quase um ano depois
do pedido de ID. n. 138956752 - Pág. 87/89 –, o juízo deferiu a conversão do rito executivo, determinando a intimação do executado para se manifestar acerca do valor apontado pelo credor como devido, sendo, para tanto, expedida carta precatória, cujo cumprimento fracassou, conforme certidão de ID. n. 138956752 - Pág. 122, datada 03/09/2013.

O credor peticionou, então, no ID. n. 138956752 - Pág.126, datado de
27/06/2014
, que o executado fosse intimado da conversão de rito executivo e do valor indicado à execução por quantia através de publicação no Diário da Justiça do TJ/SC em nome do seu patrono constituído nos autos.

No entanto, somente em
15/05/2015
–
ou seja, depois de quase 11 (onze) meses
– é que o juízo singular foi deliberar nos autos, através da decisão de ID. n. 138956752 - Pág.130/134 e, ainda assim, para reconhecer de ofício a sua incompetência para processar a execução, mediante o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro,
sem, contudo, apreciar o pedido de intimação do executado na pessoa de seu patrono
.

Contra tal decisão, pela exequente originária (cedente) foi interposto o Agravo de Instrumento n. 2015.042121-7 perante o TJ/SC, em 09/07/2015, sendo tal recurso desprovido em 15/12/2015 (ID. n. 138956752 - Pág.178/181).

No entanto, a primeira decisão proferida após os autos executivos aportarem na comarca de origem veio apenas em 06/05/2016, quando determinada a intimação do exequente para o recolhimento das custas iniciais do feito perante o novo juízo, o que foi providenciado ainda em 23/05/2016.

A despeito disso, apenas em 08/08/2016 –
ou seja, mais de 2(dois) meses depois
– é que o juízo singular proferiu a decisão de ID. n. 138956752 - Pág.265 determinando a intimação do credor para dar prosseguimento à execução, pelo que o exequente requereu em 10/08/2016 (ID. n. 138956752 - Pág. 266/267) que fosse procedida a
liquidação da execução após a conversão do rito executivo, nos termos da petição de fls. 71/76, a fim de que se pudesse dar seguimento à execução por quantia certa.

Já em 05/09/2016, a exequente peticionou no
ID. n. 138956752 - Pág. 268 d
os autos para requerer que o juízo determinasse a expedição de ofício ao CRI do 1o Ofício da Comarca de Paranatinga-MT, a fim de retificação da averbação premonitória da execução, em razão da alteração do número do processo executivo quando do declínio da competência, o que somente veio a ser
indeferido
pelo juízo singular
mais de três meses depois
, em decisão datada de 06/12/2016 (ID. n.
138956752 - Pág. 279),

ocasião em que se determinou ainda a intimação da credora para requerer o que de direito, tendo a credora reiterado

em 30/01/2017 (
ID. n. 138956752 - Pág.281)
o pedido de
ID. n. 138956752 - Pág. 266/267.

No entanto, apenas em 25/09/2017 – ou seja,
quase 07 (sete) meses mais tarde
– o juízo proferiu a decisão de ID. n. 138956752 - Pág. 282, em que consignou que antes do exame do último petitório, fosse procedida a atualização do débito, o que foi providenciado pela credora ainda em 28/09/2017 (ID. n. 138956752 - Pág. 283).

Ocorre que somente em
28/02/2019
– isto é,
1 (um) ano e 5 (cinco) meses mais tarde
– é que o juízo veio proferir a decisão de ID. n. 138956752 - Pág. 286, e, ainda assim, para indeferir a expedição ao Registro Imobiliário para a alteração da numeração da averbação premonitória – que, inclusive, já havia sido indeferido anteriormente, em
decisum
de
ID. n.
138956752 - Pág. 279, datado de
06/12/2016
.

E nesse último decisório de ID. n. 138956752 - Pág. 286, o juízo ainda determinou a intimação da credora para dar o devido prosseguimento ao feito, tendo o exequente peticionado no ID. n. 138956752 - Pág. 287ainda em 29/04/2019 para explicar que aquilo que se requereu ao juízo, e que acabou não sendo apreciado, foi o pedido de liquidação da execução em função da conversão do rito executivo, de modo a permitir que a cobrança pudesse se dar através de execução por quantia certa.

Ocorre, porém, que somente em
30/05/2019
é que o juízo proferiu o despacho de ID. n. ID. n. 138956752 - Pág. 288, com a primeira ordem de citação do executado após a conversão da
execução para a entrega de coisa incerta
em
execução por quantia
, determinando-se a expedição do necessário para o atingimento da citação.

Eis, aqui, o marco temporal relevante para o exame da prescrição, conforme será melhor explicado ao depois, haja vista que, nos termos do §1o do art. 240 do CPC/15,
“a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.”

Em 05/10/2020, enquanto se diligenciava para a busca do endereço do executado, o ora exequente comunicou no ID. n. 138956752 - Pág. 323/324 que adquiriu da credora originária o crédito exequendo através de instrumento contratual de cessão onerosa anexado aos autos, requerendo a substituição processual, com a respectiva alteração da autuação.

Já em 16/06/2021, atendendo a requerimento do novo credor, o juízo singular proferiu a seguinte decisão de ID. n. 138956758:

“[...]

VISTO,

Cuidam-se os presentes autos de execução de título extrajudicial movido por
GUILHERME FERNANDO TECHIO
em face de
ADOLFO HERBERTS
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que às fls. 92/93 da Ref. 56644280, há garantia hipotecária oferecida pelo executado em favor do então exequente Bunge Alimento S/A, em relação ao imóvel denominado ‘Fazenda Globo’, município de Paranatinga, com área total de 509,8763 hectares, registrado sob a matrícula no 612, do CRI desta comarca.

Além disso, infere-se que o executado foi devidamente citado dos termos da ação, bem como intimado do seu prosseguimento do feito, após o descumprimento do acordo, por intermédio do advogado constituído Dro José Ravanello, OAB/MT 3.291.

Desta feita, autorizo a expedição de certidão de crédito do valor atualizado da dívida, trazida pelo exequente, bem como a penhora do imóvel dado como garantia hipotecária.

Expeça-se
o Termo de Penhora ao bem imóvel, nos termos dos artigos 838 e 845, §1o do Código de Processo Civil, sendo esta a matrícula n° 612, registrada no Cartório do 1° Ofício da comarca de Paranatinga - MT.

Cientifique-se
o exequente de que, em atenção ao artigo 844, do CPC, cabe a ele providenciar a averbação da penhora perante o registro competente, mediante apresentação da cópia do auto ou termo.

Após recolhidas às diligências,
expeça-se
Mandado de Avaliação do bem móvel penhorado.

Com a entrega da avaliação pelo Sr. Oficial de Justiça,
intimem-se
as partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, em tempo, para que apresentem cálculo atualizado da dívida.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Na sequência foi expedido o
Termo de Penhora e Depósito
de ID. n. 138956760, datado de 05/07/2021, sendo que o executado compareceu nos autos através do ID. n. 138956767, através do qual aviou exceção de pré-executivitade, suscitando a ocorrência da prescrição intercorrente, o que foi acolhido pelo juízo singular na sentença ora impugnada.

Todavia, reavaliando a causa à luz das circunstâncias fático-processuais acima narradas, a sentença não se sustenta.

Consoante cediço,
ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC no 1
.

E na primeira delas, o paradigma preceitua que
“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73
, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”
(
Tese 1.1
)

Como se, vê, portanto, a parte exequente jamais quedou-se inerte por prazo igual ou superior a cinco anos, tendo sempre tomado as providências legitimamente esperadas para o andamento regular do feito, sendo que todos os grandes interregnos de paralisação do procedimento originário se deram por deficiências da máquina judiciária.

Logo, se ajuizada tempestivamente a execução, além de o credor não ter permanecido inerte por cinco anos ininterruptos, a demora na satisfação do crédito
exequendo
se deu preponderantemente por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos para exame das postulações do credor, no cumprimento das determinações do juízo e na prática de atos ordinatórios – em especial a demora de mais de uma década para a prolação do despacho citatório interruptivo da prescrição (art.240, §1o, do CPC/15) tal como requerido pelo credor após a execução originalmente ajuizada para a
entrega de coisa incerta
ter sido convertida em
execução por quantia certa
– descabe falar-se em prescrição.

Em casos tais, aplicável a
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Com isso, entendo a sentença deve ser anulada, para o afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
julgo prejudicado
o apelo do executado/excipiente diante da deserção, e
dou provimento
ao recurso do exequente/excepto para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e anular a sentença de extinção da execução, pelo que determino a devolução dos autos à origem para o regular processamento do feito executivo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024